Tribunal: TJBA
Processo: 8050124-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050124-61.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2) Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: RITA DE CASSIA DE SOUZA SANTOS e outros (2) Advogado(s):PAULO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA, IGOR MACEDO FACO ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESULTADO MORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL CONVENIADO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço médico-hospitalar que culminou no falecimento do genitor das autoras. Sentença condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais para cada autora. 2. As autoras insurgem-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, pleiteando sua majoração. As rés sustentam preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegam inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal entre o atendimento prestado e o falecimento. II. Questão em discussão: 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado possuem legitimidade passiva para responder por falhas no atendimento médico prestado por profissionais que atuam em suas dependências; (ii) saber se houve falhas na prestação do serviço médico-hospitalar que ensejam responsabilidade civil; e (iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade das falhas apuradas. III. Razões de decidir: 4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a operadora de plano de saúde responde pelos defeitos na prestação do serviço médico por profissionais e hospitais credenciados. Os hospitais respondem objetivamente pelos danos causados a pacientes, aplicando-se a teoria da aparência. 5. A análise do conjunto probatório, notadamente o laudo pericial judicial e o relatório do CREMEB, revela falhas relevantes na prestação do serviço médico-hospitalar, como não disponibilização de vaga em sala vermelha, precariedade do monitoramento na sala amarela e não realização de procedimentos essenciais como sondagem nasogástrica. 6. A sucessão de falhas estruturais e assistenciais comprometeu significativamente as chances de sobrevida do paciente, configurando responsabilidade objetiva das rés na forma do art. 14 do CDC. A dor experimentada pelas autoras pela perda do pai em condições evitáveis caracteriza sofrimento intenso que justifica majoração do valor indenizatório. 7. Majora-se o valor da indenização por danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autora, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor compatível com a gravidade da conduta, extensão do dano e parâmetros jurisprudenciais. IV. Dispositivo e tese: 8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. RECUSROS CONHECIDOS e PROVIDO DA PARTE AUTORA para majorar indenização por danos morais. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO. Honorários advocatícios recursais majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação. Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde e o hospital conveniado respondem objetivamente por falhas na prestação de serviço médico-hospitalar quando evidenciado que omissões assistenciais comprometeram as chances de sobrevida do paciente." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação 50070117320198240005, Rel. Des. Denise Volpato, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 23.07.2024; TJ-BA, Apelação 80104152420198050001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 21.02.2024; STJ, AREsp 2215411, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.12.2022; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.º 8050124-61.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados RITA DE CASSIA DE SOUZA SANTOS e ROSANA DE SOUZA SANTOS e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. E ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. (HOSPITAL TERESA DE LISIEUX). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS AUTORAS e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23